Tribunal: STJ
Processo: 0003140-54.2010.8.13.0422
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2983917 - MG
(2025/0244979-8)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE NOVO ORIENTE DE MINAS
ADVOGADOS
: JOYCE JANINE FIGUEIREDO ORNELAS BRAZ - MG106983
ANDRE SANTOS NEIVA - MG170070
AGRAVADO
: ANTONIO GERMANO VIEIRA GOMES PINTO
ADVOGADO
: JEFFERSON EDUARDO VIEIRA XAVIER - MG092182
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE
OBSERVÂNCIA DO PRAZO RECURSAL. INTIMAÇÕES ELETRÔNICAS. DUPLICIDADE.
PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO REALIZADA PELO PORTAL ELETRÔNICO. OFENSA AO
DO
INOBSERVÂNCIA DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE
ART. 52
CPC/2015.
RECURSAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO. MULTA.
INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a inobservância de um dos
1.
requisitos de admissibilidade recursal impede o conhecimento das teses debatidas no recurso
especial, mesmo que a matéria seja considerada de ordem pública.
Não incide a multa descrita no
§ 4o, do
quando não evidenciada a
2.
art. 1.021,
CPC/2015
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do pedido.
Agravo interno desprovido.
3.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
19/02/2026
25/02/2026,
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria Thereza de Assis
Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
26 de fevereiro de 2026
,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA54494905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 26/02/2026 18:18:23
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: 839e8130-d75e-498c-ac27-0b9dad9e6a20

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2983917 - MG (2025
/0244979-8)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE NOVO ORIENTE DE MINAS
ADVOGADOS
: JOYCE JANINE FIGUEIREDO ORNELAS BRAZ - MG106983
ANDRE SANTOS NEIVA - MG170070
AGRAVADO
: ANTONIO GERMANO VIEIRA GOMES PINTO
ADVOGADO
: JEFFERSON EDUARDO VIEIRA XAVIER - MG092182
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE
OBSERVÂNCIA DO PRAZO RECURSAL. INTIMAÇÕES ELETRÔNICAS. DUPLICIDADE.
PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO REALIZADA PELO PORTAL ELETRÔNICO. OFENSA AO
DO
INOBSERVÂNCIA DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL.
ART. 52
CPC/2015.
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
SUPERAÇÃO.
MULTA.
INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a inobservância de um dos
1.
requisitos de admissibilidade recursal impede o conhecimento das teses debatidas no recurso
especial, mesmo que a matéria seja considerada de ordem pública.
Não incide a multa descrita no
§ 4o, do
quando não evidenciada a
2.
art. 1.021,
CPC/2015
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do pedido.
Agravo interno desprovido.
3.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MUNICÍPIO DE NOVO ORIENTE DE
MINAS contra decisão monocrática proferida por esta relatoria (e-STJ, fls. 920-923),
integralizada pelo julgado de fls. 942-945 (e-STJ), assim ementados:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. RECURSO
ESPECIAL. TEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA DO PRAZO
RECURSAL. INTIMAÇÕES ELETRÔNICAS. DUPLICIDADE. PREVALÊNCIA
DA REALIZADA PELO PORTAL ELETRÔNICO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA54029654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/02/2026 09:15:36
Código de Controle do Documento: 00b66385-e6e1-4bbf-ab09-0207f375166c

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA DO PRAZO RECURSAL.
INTIMAÇÕES
ELETRÔNICAS.
DUPLICIDADE.
PREVALÊNCIA
DA
REALIZADA
PELO
PORTAL
ELETRÔNICO.
INOBSERVÂNCIA
DE
REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
SUPERAÇÃO.
OMISSÃO
NÃO
CONSTATADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Nas razões recursais, o agravante sustenta a necessidade de exame da
ofensa ao art. 52, parágrafo único, do CPC/2015.
Afirma que "deveria ser fixada no foro do domicílio do autor ou no local do ato,
inexistindo fundamento legal para a tramitação do feito em comarca diversa" (e-STJ, fl.
954).
Frisa que "a incompetência absoluta é matéria cognoscível de ofício e pode
ser analisada a qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente da regularidade
dos pressupostos recursais" (e-STJ, fl. 953).
Sendo assim, requer a reconsideração da decisão agravada.
Impugnação às fls. 961-962 e 964-969 (e-STJ), pleiteando o agravado a
aplicação de multa.
É o relatório.
VOTO
O recurso não comporta provimento, porquanto as razões expendidas são
insuficientes para a reconsideração da decisão impugnada.
De início, é preciso frisar que, de acordo com os Enunciados Administrativos
n. 2 e 3/STJ, os requisitos de admissibilidade a serem observados pelos recursos
interpostos neste Tribunal Superior são os previstos no Código de Processo Civil de
1973, se a decisão impugnada tiver sido publicada até 17 de março de 2016, inclusive;
ou, se publicada a partir de 18 de março de 2016, os preconizados no Código de
Processo Civil de 2015.
No caso em exame, tem aplicação a dinâmica processual estabelecida pelo
Código de Processo Civil de 2015, uma vez que, à época da publicação da decisão que
culminou na interposição do recurso especial, já estava em vigência o novo regramento
processual.
Documento eletrônico VDA54029654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/02/2026 09:15:36
Código de Controle do Documento: 00b66385-e6e1-4bbf-ab09-0207f375166c

Consta dos autos que o recorrente interpôs recurso especial (e-STJ, fls. 847-
850), com base na alínea
do permissivo constitucional, apontando violação ao
a
art. 52,
parágrafo único, do CPC/2015.
O Tribunal de origem inadmitiu a insurgência (e-STJ, fls. 855-856), situação
que ensejou a interposição do agravo (e-STJ, fls. 879-887), do qual, em decisão
monocrática, esta relatoria negou provimento (e-STJ, fls. 920-923).
Opostos embargos de declaração, os aclaratórios foram rejeitados (e-STJ,
fls. 942-945).
Irresignado, o agravante interpõe o presente agravo interno. Todavia, o
inconformismo não merece prosperar.
No recurso especial, o insurgente defendeu a incompetência da Comarca de
Miraí/MG, alegando que, quando a ação for proposta contra ente municipal, cabe ao
autor escolher entre o foro de seu domicílio ou da ocorrência do fato para o ajuizamento
da demanda. Para tanto, apontou ofensa ao
do
art. 52
CPC/2015.
Contudo, no exame da admissibilidade do recurso especial, foi reconhecida a
intempestividade da insurgência, passível de impedir o conhecimento do recurso por
inobservância de requisito de admissibilidade.
Nesse caso, conforme exposto na decisão prolatada no julgamento dos
embargos declaratórios, não foi possível a análise da suposta violação ao dispositivo
legal acima citado, considerando o não preenchimento de requisito intrínseco exigido em
lei para apreciação do recurso especial.
De fato, o entendimento adotado pelo julgado agravado está em sintonia com
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do seguinte precedente:

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA N. 182 DO STJ. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Não se conhece de agravo interno que não impugna os fundamentos de
decisão agravada. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Os requisitos legais de admissibilidade do recurso devem ser examinados
previamente à análise do mérito, não sendo possível superar seu não
preenchimento, ainda que no apelo se debata matéria de ordem pública.
3. Agravo interno não conhecido.
(AgInt nos relator Ministro João Otávio de Noronha, EAREsp n. 2.148.657/MT,
Corte Especial, julgado em
DJe
)
21/5/2024,
24/5/2024.
Documento eletrônico VDA54029654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/02/2026 09:15:36
Código de Controle do Documento: 00b66385-e6e1-4bbf-ab09-0207f375166c

Por conseguinte, tendo em vista que as alegações feitas no presente agravo
interno não são capazes de alterar o convencimento anteriormente manifestado,
permanece íntegra a decisão recorrida.
No tocante à incidência da multa, esta Corte Superior tem entendido que o não
conhecimento ou a improcedência do agravo interno não enseja a necessária imposição
da multa, sendo imprescindível para tal que seja nítido o descabimento do recurso.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA.
MUDANÇA DE NÍVEL. COEFICIENTE DE CÁLCULO DE SALÁRIO BASE.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MULTA DO
DO
ART. 1.021
ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
CPC/2015.
INEXISTÊNCIA.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado contra o Prefeito
do Município de Jacobina objetivando a mudança do nível 4 para 5 na função
de professora exercida pelas impetrantes, em razão da conclusão da pós-
graduação e especialização.
II - Na sentença, concedeu-se parcialmente a segurança. No Tribunal a quo, a
sentença foi reformada para julgar conceder a segurança. Esta Corte conheceu
do agravo para não conhecer do recurso especial.
III - Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante vícios no
acórdão embargado.
IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero desprovimento do agravo
interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta
inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que
não ocorreu no caso. Nesse sentido, mutatis mutandis: (AgInt nos
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira
EREsp n. 1.945.622/RS,
Seção, julgado em
DJe de
e AgInt no RMS n. 69.273/SP,
27/6/2023,
29/6/2023
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
25/10/2022,
10/11/2022.
V - Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
AREsp n. 2.361.212/BA,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
26/2/2024,
28/2/2024.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54029654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/02/2026 09:15:36
Código de Controle do Documento: 00b66385-e6e1-4bbf-ab09-0207f375166c

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.983.917 / MG
Número Registro: 2025/0244979-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00031405420108130422 10000242098366004 31405420108130422
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MUNICIPIO DE NOVO ORIENTE DE MINAS
ADVOGADOS : JOYCE JANINE FIGUEIREDO ORNELAS BRAZ - MG106983
ANDRE SANTOS NEIVA - MG170070
AGRAVADO
: ANTONIO GERMANO VIEIRA GOMES PINTO
ADVOGADO
: JEFFERSON EDUARDO VIEIRA XAVIER - MG092182
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- EMPREGADO PÚBLICO / TEMPORÁRIO - ADMISSÃO / PERMANÊNCIA /
DESPEDIDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MUNICIPIO DE NOVO ORIENTE DE MINAS
ADVOGADOS : JOYCE JANINE FIGUEIREDO ORNELAS BRAZ - MG106983
ANDRE SANTOS NEIVA - MG170070
AGRAVADO
: ANTONIO GERMANO VIEIRA GOMES PINTO
ADVOGADO
: JEFFERSON EDUARDO VIEIRA XAVIER - MG092182
TERMO
Documento eletrônico VDA54471052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:50:26
Código de Controle do Documento: 771744f6-2c0c-4a0b-b75f-a48129393a96

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54471052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:50:26
Código de Controle do Documento: 771744f6-2c0c-4a0b-b75f-a48129393a96